Tribunal: TJBA
Processo: 8062402-26.2024.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): ANTONIO MARON AGLE FILHO
Órgão julgador: ANTONIO MARON AGLE FILHO
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-09
Data de publicação: 2026-03-09

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8062402-26.2024.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: RITA DE CASSIA AVELAR DE BRITO e outros

Advogado(s)
:
MARIA EUNICE AVELAR DE SOUSA, ANDRE SILVA ARAUJO

APELADO: QUALICORP ADMINISTRACAO E SERVICOS LTDA e outros (2)

Advogado(s)
:
LIA MAYNARD FRANK TEIXEIRA, ANDRE SILVA ARAUJO, MARIA EUNICE AVELAR DE SOUSA

ACORDÃO

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÕES CÍVEIS SIMULTÂNEAS. PLANO DE SAÚDE. MENSALIDADE. REAJUSTE. ABUSIVIDADE. REPETIÇÃO DO INDÉBITO EM DOBRO. DANOS MORAIS. MAJORAÇÃO. REEMBOLSO DE DESPESAS POSTERIORES. IMPOSSIBILIDADE. CORREÇÃO MONETÁRIA E JUROS DE MORA. ÍNDICES. SUCUMBÊNCIA. MAJORAÇÃO. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA. RECUR
SOS DA ADMINISTRADORA E DA OPERADORA DO PLANO DE SAÚDE CONHECIDOS E NÃO PROVIDOS. RECURSO DA CONSUMIDORA CONHECIDO E PROVIDO EM PARTE.

I.
Caso em exame

1. Insurgem-se a operadora e a administradora do plano de saúde, além da consumidora, em face da sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais, relacionados ao reconhecimento de abusividade do reajuste da mensalidade do plano de saúde.

II. Questão em discussão

2. Há 7 (sete) questões em discussão: saber se (i) a administradora e a operadora do plano de saúde são partes legítimas para figurarem no polo passivo da lide; (ii) foi abusivo o reajuste da mensalidade do plano de saúde; (
iii
) é cabível a restituição do indébito, em dobro ou de forma simples; (
iv
) é cabível o reembolso da quantia despendida com as sessões de fisioterapia; (v) ocorreram danos morais, devendo-se reduzir ou majorar o valor da indenização; (vi) incide a taxa legal em relação aos juros de mora e correção monetária; e se (
vii
) a verba de sucumbência deve ser majorada ou reduzida.

III. Razões de decidir

3. A administradora e a operadora do plano de saúde são partes legítimas para figurarem no polo passivo da lide, visto que integram a cadeia de consumo e possuem responsabilidade solidária pelos danos causados à consumidora.

4. Foi abusivo o reajuste da mensalidade do plano de saúde, calculado em mais de 70% (setenta por cento).

5. É cabível a restituição do indébito, em
dobro, con
siderando-se que a c
on
sumidora foi cobrada indevidamente.

6. Não é possível o reembolso da quantia despendida com as sessões de fisioterapia, visto que realizadas após o cancelamento do plano de saúde pela própria consumidora.

7. Há dano moral,
pois
a consumidora foi onerada injustificada e inesperadamente, sendo prejudicada com a situação logo após a realização de procedimento cirúrgico complexo.

8. A
verba indenizatória deve ser majorada para R$10.000,00 (dez mil reais), tendo em vista o sofrimento causado à consumidora.

9. Os índices de correção monetária e de juros de mora devem ser aplicados em consonância com a legislação cível e o entendimento atualizado da jurisprudência (IPCA e SELIC).

10. A verba de sucumbência foi fixada de acordo com os parâmetros legais, devendo ser majorada, em sede recursal.

IV. Dispositivo e tese

11. Sentença parcialmente alterada.

12. Recursos da operadora e da administradora do plano de saúde conhecidos e não providos.

13. Recurso da consumidora conhecido e provido em parte.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8062402-26.2024.8.05.0001
, em que figuram como apelante RITA DE CASSIA AVELAR DE BRITO e outros e como apelada QUALICORP ADMINISTRACAO E SERVICOS LTDA e outros (2).

ACORDAM
os magistrados integrantes da Terceira Câmara Cível do Estado da Bahia, por unanimidade,
em conhecer e negar provimento aos recursos da QUALICORP ADMINISTRADORA DE BENEFÍCIOS S/A e da CENTRAL NACIONAL UNIMED - COOPERATIVA CENTRAL, e conhecer e dar parcial provimento ao recurso de RITA DE CÁSSIA AVELAR DE BRITO
, nos termos do voto do relator.

Sala das sessões, data registrada no sistema.

Presidente

Des. Antonio Maron Agle Filho

Relator